Tribunal: STF
Processo: AR 2768
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO ARE 1.009.878. ARTIGO 102, I, J, DA CRFB/88. ARTIGO 966 DO CPC/2015. ARTIGO 621 DO CPP. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL ELEITA. ART. 485, I, DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015.



    2. Incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3º do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.



    3. In casu, (a) ajuizou-se a presente ação rescisória contra acórdão da Segunda Turma desta Corte em sede de Recurso Extraordinário com Agravo, de natureza penal penal.



    (b) Consectariamente, revela-se manifestamente incabível a ação rescisória e, diante do erro grosseiro, “impossível a aplicação do princípio da fungibilidade”, na esteira da manifestação da PGR.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.